Tribunal: TJES
Processo: 5002651-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Correção Monetária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002651-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILOCAF DO BRASIL S A e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002651-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILOCAF DO BRASIL S A, GIORGIO TAGLIAVINI, JANNINA TAGLIAVINI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN FREDIANI TORRES PERES - SP296918
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN FREDIANI TORRES PERES - SP296918
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN FREDIANI TORRES PERES - SP296918
Advogado do(a) AGRAVADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF06255
Advogado do(a) AGRAVADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF06255

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SILOCAF DO BRASIL S/A, GIORGIO TAGLIAVINI
e
JANNINA TAGLIAVINI
, contra decisão proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1278954), nos autos dos embargos à execução em fase de cumprimento de sentença que opuseram em desfavor do
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
e de
CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA
, que rejeitou a impugnação manejada pelos agravantes.

Em suas razões recursais (evento nº 1278938), os recorrentes aduzem, em breve síntese, que
(I)
o parcial provimento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos do devedor enseja a incidência da sucumbência recíproca, o que não foi reconhecido em primeiro grau;
(II)
há excesso de execução, uma vez que a verba honorária da ação de origem, somada àquela já definida na fase executiva não podem superar juntas o limite de 20% (vinte por cento) do valor do débito;
(III)
o termo inicial da contagem de juros deve ser fixado a partir da intimação para pagamento nos autos da ação de execução.

Decisão proferida no evento nº 1332472, em que foi deferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1472346, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SILOCAF DO BRASIL S/A, GIORGIO TAGLIAVINI
e
JANNINA TAGLIAVINI
, contra decisão proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1278954), nos autos dos embargos à execução em fase de cumprimento de sentença que opuseram em desfavor do
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
e de
CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA
, que rejeitou a impugnação manejada pelos agravantes.

Em suas razões recursais (evento nº 1278938), os recorrentes aduzem, em breve síntese, que
(I)
o parcial provimento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos do devedor enseja a incidência da sucumbência recíproca, o que não foi reconhecido em primeiro grau;
(II)
há excesso de execução, uma vez que a verba honorária da ação de origem, somada àquela já definida na fase executiva não podem superar juntas o limite de 20% (vinte por cento) do valor do débito;
(III)
o termo inicial da contagem de juros deve ser fixado a partir da intimação para pagamento nos autos da ação de execução.

Volta-se a presente irresignação contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência fixados em sede de embargos à execução, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 73, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (evento nº 1278945), atribuído em R$2.841.164,77 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme inicial colacionada no evento nº 1278940, datada de 26 de maio de 2004, relativos a cédulas de crédito industrial executadas pelo
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
.

De início, razão assiste à parte agravante em relação à existência de sucumbência recíproca no caso concreto.

Isso porque, não obstante a r. sentença de primeiro grau tenha julgado improcedentes os embargos à execução opostos pela ora agravante (evento nº 1278945), esta colenda Segunda Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela mesma, a fim de afastar a capitalização de juros incidente nos cálculos e determinar que, no período posterior à inadimplência, seja cobrada somente a taxa de juros remuneratórios contratada, elevada de 1% (um por cento) ano ano, preservando-se a multa e a correção monetária cobrada pelo banco (evento nº 1278946).

Note-se que embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Caso em que o acórdão embargado concluiu: a) a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, em 12.8.2009, com rejeição dos Aclaratórios em 24.3.2010, consolidou o entendimento de que deve ser afastada a incidência cumulativa de juros remuneratórios e moratórios sobre o crédito da devolução do empréstimo compulsório reconhecido por sentença judicial; b) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "na hipótese dos critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica instituído em favor da Eletrobrás, os juros moratórios e remuneratórios não incidem simultaneamente (EREsp 826.809/RS)" (AgRg nos EDcl no REsp 859.012/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.11.2012), pois "é inviável a cumulação dos juros remuneratórios de 6% ao ano com qualquer outro índice. Os remuneratórios incidem apenas até a data do resgate, e os moratórios, a partir da citação" (EDcl no AgRg no Ag 1.305.805/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.2.2011). 2. In casu, ao julgar o recurso de Apelação interposto na origem, o Tribunal a quo não fixou honorários sucumbenciais, razão pela qual são indevidos os honorários recursais ora pleiteados.
3. De outra sorte, constato que, a despeito de o Recurso Especial ter sido parcialmente provido, não se consignou expressamente o reflexo da decisão na distribuição dos ônus sucumbenciais. Com efeito, a sucumbência recíproca é efeito implícito da decisão que reconheceu o provimento apenas parcial do pleito do ora embargante. De qualquer forma, o STJ entende cabíveis Embargos de Declaração para explicitar tal fato.
4. A proporção da sucumbência recíproca será aferida pelo juízo da execução, tendo por base o percentual em que reduzido o montante exequendo após adequação dos cálculos aos termos da decisão proferida no Recurso Especial. 5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para explicitar a distribuição recíproca dos ônus de sucumbência, cuja proporção será aferida pelo juízo da execução. (EDcl no REsp 1793484/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

Nesse contexto, considerando a abrangência do acolhimento parcial dos pedidos do embargante, o que implicou relevante redução do montante exequendo, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes em igual proporção.

Outrossim, deve-se ressaltar que, em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo, conforme aresto abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)

Outrossim, uma vez fixada a verba honorária de forma proporcional ao valor atualizado da causa, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão de arbitramento, e não a data de intimação para o pagamento, tal como sustentado pelos agravantes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, acolhendo os cálculos elaborados pela exequente. Alegação de excesso de execução. Ocorrência evidenciada. Juros de mora que devem incidir sobre os honorários advocatícios somente a partir do trânsito em julgado da decisão r. Sentença. Acolhimento da impugnação é medida que se impõe. Recurso provido. (TJSP; AI 2273383-61.2021.8.26.0000; Ac. 15422564; Sorocaba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 22/02/2022; DJESP 25/02/2022; Pág. 2815)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, deve-se aplicar o teor do artigo 85, §16º, do Código de Processo Civil, dispondo que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. 3. Constatado que o valor apresentado pelo exequente na petição de cumprimento provisório de sentença é superior ao devido, posto que indevidamente inseridos na planilha de cálculos o valor das custas judiciais relacionadas ao processo de conhecimento originário arcadas pelo agravante e o juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Agravo conhecido e provido. (TJDF; AGI 07301.52-86.2021.8.07.0000; Ac. 138.6959; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 17/11/2021; Publ. PJe 01/12/2021)

Por fim, considerando que os cálculos relativos à execução de honorários devem ser readequados aos termos da presente decisão colegiada, não cabe a incidência direta da multa e dos honorários previstos pelo artigo 523, §1º, do CPC
1
, considerando que deve ser oportunizado novo prazo às partes executadas para pagamento voluntário.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, em proporção igualitária, nos autos dos embargos à execução; manter a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos embargos à execução, com a limitação ao teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado; fixar o trânsito em julgado da presente decisão como termo inicial para fins de incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais executados; e oportunizar aos executados o pagamento voluntário da verba honorária executada de acordo com as conclusões ora delineadas sem incidência da multa e dos honorários previstos pelo artigo 523, §1º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

[...]

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus.

2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo

3
.
Uma vez fixada a verba honorária de forma proporcional ao valor atualizado da causa, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão de arbitramento, e não a data de intimação para o pagamento, tal como sustentado pelos agravantes.

4.
Considerando que os cálculos relativos à execução de honorários devem ser readequados aos termos da presente decisão colegiada, não cabe a incidência direta da multa e dos honorários previstos pelo artigo 523, §1º, do CPC, considerando que deve ser oportunizado novo prazo às partes executadas para pagamento voluntário.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.